Tribunal: TJDFT
Processo: 0704019-27.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704019-27.2023.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UALAS DIONISIO DA SILVA APELADO: MANUEL MACHADO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por UALAS DIONISIO DA SILVA contra a sentença que, na AÇÃO POSSESSÓRIA ajuizada em face de MANUEL MACHADO DE LIMA, extinguiu o processo sem resolução do mérito. O Apelante requer a cassação da sentença e sua manutenção na posse do imóvel até 30 de janeiro de 2024. É o relatório. Decido. A ação possessória tem por objeto a manutenção de posse da "Banca localizado na CNN 02, Quiosque Feira BCA 213, CEILANDIA CENTRO", até 31/01/2024, data que se expirou. Instado a se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito, o Apelante permaneceu silente, o que ratifica a perda superveniente do interesse de agi. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator